Tribunal: TJDFT
Processo: 0710358-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. IMÓVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DO CDC. DIVERGÊNCIA ENTRE O QUADRO RESUMO E O CONTRATO. OFERTA. CONDIÇÃO MAIS VANTAJOSA. ASSUNÇÃO DE ENCARGOS, EMOLUMENTOS E TRIBUTOS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. OFENSA A DIREITOS DA PERSOALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NÃO CONFIGURADO.
1. De início, é importante registrar que a relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a parte apelante/ré empresa atuante na comercialização de imóveis com a venda de unidades imobiliária no mercado aberto e, de outro lado, a parte apelada/autora, que adquiriu unidade imobiliária anunciada e comercializada pela primeira.
2. O quadro-resumo é uma exigência legal estatuída para a celebração dos contratos de compra e venda de unidades de incorporação imobiliária (artigo 35-A da Lei 4.591/64), servindo como instrumento destinado a compilar, de forma clara, espelhada e sintética, parcela das informações contratuais mais importantes a respeito do negócio jurídico entabulado entre as partes.
3. À luz dos artigos 30 e 47 do Código de Defesa do Consumidor, havendo divergência entre o que fora prometido pela parte apelada/ré na divulgação do quadro-resumo que denota uma percepção negocial de oferta a condições mais favoráveis ao consumidor, em contraste com a disposição contratual estabelecida na cláusula 14, deve prevalecer a intepretação mais vantajosa ao consumidor frente a falta de clareza e a desinformação gerada pela sinalização de condição diversa, mais atrativa à conclusão do negócio, veiculada no quadro-resumo.
3. Com relação à aplicação da restituição do indébito em dobro (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor), a jurisprudência converge seu entendimento no sentido de que para que ocorra a devolução nesses moldes são necessárias a demonstração da cobrança indevida, o pagamento igualmente indevido e o engano injustificável ou a exploração de um comportamento que seja contrário à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Precedentes STJ.
3. Na espécie, estão presentes os elementos configuradores para a repetição em dobro dos valores pagos pelo consumidor, nos moldes da previsão contida no artigo 42, parágrafo único, do diploma consumerista, na medida em que a divergência entre os termos do quadro-resumo e do instrumento particular de contrato redundou em desacordo que penalizou o consumidor com a cobrança de valores superiores aos efetivamente ofertados pela fornecedora e com a imposição da multa contratual.
4. O dano moral que determina a compensação é o que ascende ao patamar de regularidade dos fatos cotidianos ou normais da vida e que lesam, de forma incisiva e injusta, direitos da personalidade que derivam da cláusula geral fundante da dignidade da pessoa humana.
5. A genericidade das alegações quanto ao suposto dano moral experimentado são insuficientes para fundar uma legítima reparação neste sentido, tendo em vista que a mera repercussão pessoal da compreensão de desagrado com as disposições constantes do ajuste ou os eventuais aborrecimentos experimentos pelo pagamento de valores divergentes entre os termos ou mero descumprimento contratual não suscitam identificação direta com agressões a direitos da personalidade que imponham reparação.
6. Recurso conhecido e desprovido.